Tribunal: TJMT
Processo: 1018595-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018595-52.2020.8.11.000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AFG BRASIL S/A e AURIMAR ALVES em virtude de decisão proferida pelo juiz da 5.a Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 4365-51.2020.811.0055, deferiu o pedido liminar vindicado por ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO, nos seguintes termos:
[...] DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA para determinar a imediata expedição do competente mandado de reintegração de posse, a fim de que os requeridos se abstenham, até ordem judicial em contrário, da prática de qualquer ato de turbação ou esbulho que impeça ou vise a impedir, de qualquer forma, o pleno exercício da pose do espólio requerente sobre a área da sede da Fazenda Itaipu, delimitada e descrita no memorial descritivo anexo (fls. 44/51), fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel. [...] (ID 56406464)
Inconformados, os Agravantes almejam a reforma do decisum, ao argumento de ausência de elemento probatório suficiente para deferimento da tutela provisória no juízo a quo.
Nas razões recursais, sustentam que o auto de constatação faz referência à Fazenda San Diego como local litigioso e não Fazenda Itaipu.
Seguem aduzindo que os representantes do Autor, ora Agravado, que acompanharam a realização do Auto de Constatação, são “terceiros completamente estranhos à lide.” (sic)
Assim, alegam que diante de prova material não concreta, não há falar em comprovação de esbulho.
Por fim, asseveram que a posse vem sendo exercida pelos Agravantes por força de contrato ainda não rescindido/anulado, cuja validade se estende até que haja pronunciamento judicial definitivo.
Com esses argumentos, a parte Recorrente pugna pela concessão do efeito suspensivo-ativo para que seja, desde já, reformada a decisão e determinada a suspensão da ordem de reintegração de posse concedida à parte Agravada.
No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa perfeitamente na exceção prevista no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do mesmo códex.
Quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, necessário consignar que para o deferimento da medida o Agravante deve demonstrar os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Isso porque, inobstante a tese de perigo de dano corroborada pela fixação de multa diária em caso de descumprimento do decisum, os Agravantes não demonstram de forma fundamentada em fatos ou razões jurídicas, a plausibilidade do direito invocado no que tange ao não preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC/15.
In casu, da análise perfunctória, verifica-se que não há nas razões recursais comprovação material suficiente para desconstituir os fatos e fundamentos que sustentaram a concessão da tutela no juízo singular.
Com efeito, o auto de constatação elaborado pela Oficiala de Justiça, os vídeos da retirada dos prepostos dos Agravados da área litigiosa, os contratos e demais conteúdo do extenso caderno processual, demonstram o cumprimento dos requisitos exigidos no artigo 561 do CPC, quais sejam: I - a sua posse, II – o esbulho praticado pelo Agravante; III- a data do esbulho, IV – a perda da posse, na Ação de Reintegração.
Frisa-se que toda pretensão possessória exercida pelas partes decorre de direitos possessórios originados pelo Contrato de cessão de direitos possessórios e hereditários e Contrato de compra e venda e arrendamento que, embora objetos de Ação rescisória, evidenciam a legitimidade da parte Agravada no que tange à posse da área.
No que tange à tese divergência entre o lugar mencionado no o auto de constatação e o local litigioso, ao menos nesse olhar perfunctório, entendo que não merece prosperar, eis que claramente descrito pela Oficiala de Justiça: “A área objeto da constatação apontada pelo representante dos autos como objeto da lide está dentro das limitações da fazenda San Diego [...] mais precisamente NA SEDE DA FAZENDA ITAIPU. Logo não há falar em divergência de área litigiosa, vez que a Fazenda Itaipu teve suas coordenadas amplamente divulgadas na petição inicial, se restringindo a meras ilações o argumento de realização de auto de constatação em local diverso.
Com efeito, a concessão liminar nas ações possessórias, destina-se, justamente, a manter o status fático da posse, visando, especificamente, não permitir que se estabeleçam mudanças de forma brusca, permanecendo a área intocada até que se apure, após a instrução regular, o direito ao julgamento.
Assim, não vislumbro na pretensão invocada pelos Agravantes, risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, bem como pelo fato da magistrada singular guardar proximidade muito maior com as circunstâncias dos autos, sobretudo o local do litígio (princípio da imediatidade da prova), verifica-se que revela precipitada e inoportuna a concessão do efeito suspensivo-ativo em favor da parte Recorrente nesta fase inicial.
Ante o exposto, indefiro o pleito liminar.
Comunique-se ao Juiz de origem.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de setembro de 2019.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição